Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713210-83.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA APELADO: JUPIRA GOIS DE PAJAU D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA contra a sentença que, na “AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA” proposta em desfavor de JUPIRA GOIS DE PAJAU, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, tendo o feito, posteriormente, de forma simples (IDs 25662612 e 25662613). O despacho de ID 30895133 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 31330053. É o relatório. Decido. A falta de recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, induz deserção que desautoriza o recebimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator